Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-75.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO ADESIVO – OMISSÃO – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA NA LIDE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de omissão, relacionada ao exame do recurso adesivo, objetivando a condenação da parte vencida,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO ADESIVO – OMISSÃO – PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA NA LIDE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de omissão, relacionada ao exame do recurso adesivo, objetivando a condenação da parte vencida, beneficiária da assistência judiciária gratuita, ao pagamento dos referidos ônus decorrentes da sucumbência. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Recurso adesivo, apresentado pela parte ré, provido. 4. Embargos de declaração, oferecidos pela parte ré, acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 25305 LPF
Registro: 2020.0000295166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013360-75.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS
-
UNICAMP
e
Interessado
SIGISFREDO LUÍS BRENELLI, é embargado EDSON NOGUEIRA DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhem-se os embargos de
declaração opostos pela parte ré, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
2
VOTO No 25305
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013360-75.2016.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EMBARGANTES: Universidade Estadual de Campinas UNICAMP e
Sigisfredo Luis Brenelli
EMBARGADO: Edson Nogueira dos Reis (Justiça Gratuita)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

RECURSO
ADESIVO

OMISSÃO

PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA NA
LIDE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA
SUCUMBÊNCIA
POSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DO
EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de
omissão, relacionada ao exame do recurso adesivo, objetivando a
condenação da parte vencida, beneficiária da assistência judiciária
gratuita, ao pagamento dos referidos ônus decorrentes da
sucumbência. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3.
Recurso adesivo, apresentado pela parte ré, provido. 4. Embargos
de declaração, oferecidos pela parte ré, acolhidos, com a atribuição
do excepcional efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 182/189 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em resumo, a presença de
omissão, a respeito da interposição do recurso adesivo e postulou a fixação
dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte ré,
merecem acolhimento, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
3
Pois bem. O recurso adesivo, oferecido pela parte ré,
postulando a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários
advocatícios, decorrentes da sucumbência, a despeito da concessão dos
benefícios da assistência judiaria gratuita, não foi examinado pela C. Turma
Julgadora.
Doravante, o v. acórdão embargado, após a análise da
referida matéria, terá a seguinte redação:
“RECURSOS ADESIVO E DE APELAÇÃO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
ATENDIMENTO
MÉDICO

NEGLIGÊNCIA
-
OFENSA GRAVE - INOCORRÊNCIA PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de
convicção produzidos nos autos não autorizam o
acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. 2. Culpa, por ação ou omissão, do Poder
Público, com relação ao acompanhamento médico
dispensado ao paciente e a prática de injúria grave,
inocorrentes, na hipótese dos autos. 3. Observância dos
padrões básicos e disponíveis. 4. Fatos, não comprovados.
5. A parte autora foi encaminhada ao setor hospitalar
adequado, para o atendimento correto, cujo quadro
apresentado não era emergencial. 6. Danos morais,
passíveis
de
reconhecimento
e
correção,
não
caracterizados. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente. 8. Sentença recorrida, ratificada, quanto
mérito da lide, acrescentando-se, apenas e tão-somente, a
condenação da parte autora, vencida na lide, ao pagamento
dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Ficam mantidos o
resultado inicial da lide e os demais encargos da
condenação. 10. Recurso de apelação, apresentado pela
parte autora, desprovido. 11. Recurso adesivo, oferecido
pela parte ré, provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
4
Trata-se de recursos de apelação e adesivo, interpostos
contra a r. sentença de fls. 134/135, de relatório adotado,
que julgou improcedente ação de procedimento ordinário,
objetivando o recebimento de indenização por danos
morais. Não foram fixados os ônus decorrentes da
sucumbência.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em síntese,
o seguinte: a) negligência no atendimento médico
emergencial disponibilizado; b) ocorrência de ofensas
verbais proferidas pelo servidor público (Médico), em
momento de fragilidade física e psíquica, por ocasião do
atendimento
hospitalar;
c)
responsabilidade
estatal
objetiva; d) danos morais, caracterizados. Por tais
argumentos, postulou a procedência da ação.
A parte ré, por sua vez, sustentou, em resumo, a
condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência.
Os recursos de apelação e adesivo, tempestivos, dispensado
de preparo, o da parte autora, e isento o da ré, foram
recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo e respondidos.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
comporta provimento, porque a r. sentença de Primeiro
Grau, deu a melhor solução ao caso concreto, ratificando-
se os respectivos fundamentos nesta oportunidade.
Outrossim, o recurso adesivo, oferecido pela parte ré,
merece acolhimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo “a quo”.
No caso vertente, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como, as
provas produzidas pelas partes litigantes, alcançando,
quanto ao mérito da lide, a irrepreensível e corretamente
fundamentada conclusão de improcedência da ação de
procedimento ordinário.
Assim, uma vez que nas razões recursais não há nenhum
elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
5
já enfrentadas em Primeiro Grau, é forçoso concluir pelo
desprovimento do recurso de apelação, ratificando-se os
termos da r. decisão ora combatida.
Trata-se de ação de procedimento ordinário, objetivando o
recebimento de indenização por danos morais. E, para
tanto, alegou, em resumo, o seguinte: a) ocorrência de
negligência no acompanhamento médico dispensado à
parte autora, por ocasião do ingresso no atendimento
emergencial; b) ofensas verbais direcionadas pelo Médico
ao paciente e ao dever de urbanidade; c) responsabilidade
objetiva do Estado; d) danos morais, passíveis de
reparação, caracterizados.
Pois bem. Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Isso porque, não há demonstração da existência do fato
danoso e da presença do necessário e imprescindível nexo
de causalidade, entre a alegada conduta culposa dos
agentes da Administração Pública e os supostos danos
morais que teriam sido experimentados pela parte autora,
desde o ingresso no setor de emergência hospitalar.
Ademais, a prova oral produzida nos autos é inconclusiva
quanto à ocorrência das injúrias verbais que teriam sido
proferidas pelo Médico, com a inobservância da
urbanidade. Aliás, a testemunha arrolada pela própria
parte autora negou tê-las escutado, por ocasião do
atendimento, ora questionado.
De outra parte, a realidade dos autos indica que foram
adotados os procedimentos usuais para o acompanhamento
do paciente ao correto setor de atendimento. E mais. A
hipótese não era de emergência médica.
Além disso, não havia gravidade manifesta, para o
atendimento, consoante a prova documental produzida nos
autos. Mas não é só. Os sinais vitais avaliados, naquela
oportunidade, estavam de acordo com os padrões de
normalidade e não evidenciaram a necessidade de
atendimento no setor de emergência, a despeito do fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
6
que a parte autora era portadora de diabete mellitus e ter
consumido alimentos adocicados, com o prazo de validade
vencido.
No mais, apesar de exigir imediato atendimento naquele
mesmo local, a parte autora foi encaminhada ao setor
adequado, para a contenção de distúrbios gastrointestinais
intensos, mas, desprovidos de potencial letal.
Enfim, inocorrentes, no caso concreto, os alegados
prejuízos, de ordem moral, que teriam sido experimentados
pela parte autora, decorrentes da alegada negligência no
acompanhamento
e
tratamento,
inclusive,
pessoal,
dispensado pelos prepostos da Administração Pública.
Outrossim, é relevante consignar que o dano moral,
passível de reconhecimento e indenização, é o evento sério,
injusto e grave, capaz de atormentar os sentimentos e
abalar o espírito da vítima, de modo relevante, por
ocorrências potencialmente negativas, ao contrário das
consequências advindas dos fatos analisados nos presentes
autos. Afinal, a discussão instaurada e, igualmente,
provocada e até justificável pela instabilidade e resistência
da própria parte autora, no acatamento e direcionamento
ao local mais indicado para o atendimento adequado,
transcorreu de acordo com a normalidade, sem reflexos
importantes.
De qualquer forma, não prosperam os argumentos da parte
recorrente, em todos os aspectos suscitados no recurso de
apelação, pois, a r. sentença impugnada bem decidiu a
questão submetida a julgamento, como se vê:
'Fundamento e decido. É incontroverso que o requerente se
dirigiu ao pronto atendimento do Hospital das Clínicas (na
verdade, Unidade de Emergência Referenciada), queixando-
se de dores no peito, e não foi atendido, tendo em seguida
se dirigido ao Pronto Atendimento municipal, onde foi
atendido e medicado (fls. 22). Reclama o requerente,
inicialmente, do fato de não ter sido atendido e, também, da
forma como alega ter sido tratado pelo segundo requerido,
médico plantonista. Embora a autarquia não o diga na
contestação, as testemunhas ouvidas em juízo atestam que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
7
atendimento estava prejudicado por reformas, tanto que foi
improvisado um container para que não fosse interrompido.
Há dissonância entre o depoimento da testemunha do
requerente, José Antônio Berion, e o da autarquia, Alvimar
Pereira Bueno, auxiliar de enfermagem. Enquanto este
afirma que, logo na entrada do container, o primeiro
atendimento era feito pelo médico plantonista, ao lado do
balcão de atendimento, aquele diz que as consultas eram
realizadas em um ambiente separado. Mas a existência de
obras no local e o caráter provisório das instalações nas
quais ocorreram o fato são circunstâncias comuns aos dois
depoimentos, e constituem motivos suficientes para
justificar a restrição ao atendimento que, por sinal, em
condições normais já é mais restrito do que um pronto
atendimento, por se tratar de uma Unidade de Emergência
Referenciada. O requerente deu entrada no Pronto
Atendimento Centro na prioridade amarela (fls. 22), o que
comprova que não se tratava de caso de emergência
(prioridade vermelha ou laranja). Relatou "dor + secreção
em ouvido D há 2 anos"; queixava-se de "dor no peito +
dor de cabeça"; a hipótese diagnóstica foi "otite + HAS"
(fls. 22), motivo pelo qual lhe foram ministrados Clavulin,
Prednisona, Dipirona, Losartana, Furosemida (fls. 20). Foi
dispensado no mesmo dia (fls. 18). Tudo isso indica que, de
fato, não obstante alteração na pressão arterial (180 x 100)
(fls. 22), o quadro realmente não era de emergência e não
houve prejuízo ao requerente em dirigir-se a outro serviço,
ante a limitação do atendimento na Unidade de Emergência
Referenciada. Quanto às ofensas que teria ouvido do
segundo requerido, embora a testemunha José Antônio
Berion relate ter ouvido a frase "quero que morra", afirma
ele que isso se deu no final da consulta, que teria ocorrido
no interior de um consultório, e que não ouviu nada do que
ocorreu antes. Ainda que não se justifique tratamento
agressivo do servidor público para com usuário de serviço
de saúde, há que se considerar que tal reação, no caso,
pode perfeitamente ter sido causada por um prévio
comportamento provocativo do requerente, inconformado
com a negativa do atendimento (a qual, como visto acima,
não decorreu de uma decisão individual do segundo
requerido, mas atendeu a critérios objetivos decorrentes
das reformas que ocorriam no local). Portanto, sem que
nenhuma testemunha tenha presenciado integralmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
8
atendimento prestado, o simples destaque da expressão
"quero que morra" não se mostra suficiente a embasar
decisão condenatória. Isto posto, julgo improcedente o
pedido.' (fls. 134/135)
Por outro lado, a pretensão adesiva, deduzida pela parte
ré, merece acolhimento.
Com efeito. O artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do CPC/15,
prevê a possibilidade de condenação do beneficiário da
assistência judiciária gratuita, quando vencido na lide, ao
ressarcimento das custas antecipadas e os honorários do da
parte vencedora, observada, à evidência, a suspensão da
exigibilidade.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
autora, vencida na demanda, com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados, no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa, atualizado. O referido
montante remunera com dignidade, razoabilidade e
moderação o trabalho do profissional que participou da
lide. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a
regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
ordinário era mesmo de absoluto rigor, acrescentando-se,
apenas e tão somente, a condenação da parte autora ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos
da condenação”
Portanto, o exame e provimento do recurso adesivo,
oferecido pela parte ré, é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte ré, para os fins acima especificados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013360-75.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 25305 - LPF
9
a atribuição do excepcional efeito modificativo, ratificando, no mais, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator